Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL INICIAL. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos por condenado por embriaguez ao volante, lesões corporais culposas e fuga do local do acidente (arts. 303, 305 e 306 do CTB), em face de acórdão que manteve a pena privativa de liberdade no regime inicial semiaberto, apesar de fixada em patamar inferior a quatro anos. Sustenta a Defesa que houve omissão quanto à ausência de fundamentação idônea para imposição de regime mais gravoso, pugnando pela fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o regime inicial semiaberto, sem apresentar fundamentação idônea, considerando a primariedade do réu, a ausência de maus antecedentes e a pena inferior a quatro anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo instrumento para rediscutir o mérito do julgado.
4.O regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentado com base na análise negativa de circunstâncias judiciais nas três condenações, conforme autoriza o art. 33, § 2o, alínea "b", c/c § 3o, do Código Penal.
5.A jurisprudência admite a fixação de regime mais gravoso mesmo quando a pena for inferior a quatro anos, desde que presente fundamentação concreta e idônea, como verificado no caso.
6.A discordância da parte com a conclusão do julgado não configura omissão ou outro vício sanável por embargos, tratando-se de mero inconformismo que deve ser veiculado por meio recursal próprio.
7.A decisão embargada apreciou de forma expressa e fundamentada a matéria atinente ao regime inicial, não havendo omissão a ser sanada, tampouco necessidade de nova manifestação para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
A imposição do regime semiaberto é válida mesmo com pena inferior a quatro anos, desde que devidamente fundamentada na avaliação negativa de circunstâncias judiciais.
A ausência de menção expressa a dispositivos legais no acórdão não configura omissão quando houver fundamentação suficiente sobre a matéria suscitada.
A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação sobre inconformismo da parte.